Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. BENS. REGISTRO. TERCEIRO. PARTILHA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
3. É indevida a partilha de bens que não pertencem às partes por ocasião do divórcio.
4. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação de A. T. D. M. desprovida; apelação de F. P. L. M. parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.